Tribunal: TJSP
Processo: 1000148-03.2020.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais e morais - Transporte aéreo – Voo nacional – Cancelamento de voo – Parte do deslocamento efetuado via terrestre - Danos morais fixados em R$ 1.500,00 – Valor irrisório – Majoração para R$ 5.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Danos materiais caracterizados - Valor a ser fixado em

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais e morais - Transporte aéreo – Voo nacional – Cancelamento de voo – Parte do deslocamento efetuado via terrestre - Danos morais fixados em R$ 1.500,00 – Valor irrisório – Majoração para R$ 5.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Danos materiais caracterizados - Valor a ser fixado em liquidação de sentença - Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000148-03.2020.8.26.0128, da Comarca de Cardoso, em que é apelante MANOEL
RIBEIRO DE ALMEIDA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TAM LINHAS
AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000148-03.2020.8.26.0128 -Voto no 40237
2
VOTO No 40237
APELAÇÃO No 1000148-03.2020.8.26.0128
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: HELEN KOMATSU
APELANTE
: MANOEL RIBEIRO DE ALMEIDA NETO
APELADA
: TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL)
COMARCA
: CARDOSO
RESPONSABILIDADE CIVIL
Danos materiais e
morais - Transporte aéreo
Voo nacional

Cancelamento de voo Parte do deslocamento efetuado
via terrestre - Danos morais fixados em R$ 1.500,00

Valor irrisório
Majoração para R$ 5.000,00, em
atendimento aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para o caso concreto
Danos
materiais caracterizados - Valor a ser fixado em
liquidação de sentença - Apelação provida em parte.
1) Cuida-se de ação de indenização por danos materiais
e morais, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 97/100,
cujo relatório fica adotado.
Apela o autor (fls. 112/123).
Alega a ocorrência do cancelamento de voo, tendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000148-03.2020.8.26.0128 -Voto no 40237
3
requerente feito de ônibus o trajeto São Paulo-São José do Rio Preto,
chegando ao destino por volta da 01h00min do dia seguinte.
Diz que a sentença reconheceu os danos morais sofridos,
fixando o “quantum” indenizatório em R$ 1.500,00, montante que considera
injusto, devendo ser majorado para R$ 10.000,00.
Sustenta o apelante que, a apelada deve ser condenada
ao pagamento de danos materiais, pois contratou o serviço de transporte
aéreo em seu retorno de viagem e foi oferecido serviço diverso do
contratado, “ou seja, ônibus/via terrestre com percurso de cinco horas, sem
que tenha havido por parte da Apelada qualquer assistência e/ou
compensação material no valor final da passagem” (sic).
Contrarrazões não vieram, conforme certidão de fls. 126.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (o
autor é beneficiário da justiça gratuita).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
as partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 133/134).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 135.
É o relatório.
2) Restou incontroverso nos autos, que as partes
celebraram o contrato de transporte aéreo, trecho Navegantes/SC-São José
do Rio Preto/SP e houve o cancelamento do voo, que faria o trajeto São
Paulo/SP-São José do Rio Preto/SP, sendo o autor transportado em
ônibus.
A r. sentença reconheceu a existência de danos morais,
em razão da ausência da “demonstração por parte da requerida da escolha
do meio de transporte assim que superada a adversidade climática ou
mesmo de assistência material consistente em alimentação ou
acomodação”. Julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar a
ré ao pagamento de R$ 1.500,00, a título de danos morais.
O recurso visa reformar a sentença no tocante à ausência
de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000148-03.2020.8.26.0128 -Voto no 40237
4
ao “quantum” indenizatório por danos morais.
Os transtornos advindos da falha na prestação do serviço
ultrapassaram os meros dissabores ou aborrecimentos, configurando efetivo
dano moral “in re ipsa”.
Para a fixação do “quantum” a ser indenizado por danos
morais há de se socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em
conta o sofrimento do apelante; a gravidade da ofensa e a repercussão; a
intensidade do dolo; a situação econômica da apelada e a intimidação
desta, para desestimular novas ofensas, nos termos do art. 944 do Código
Civil.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o
princípio da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser
causadora de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante
em razão do porte econômico das partes.
A propósito, o que vem prevalecendo no C. STJ:
“O quantum indenizatório por danos imateriais é de
fixação judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão: o
efetivo arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se
o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada hipótese” (REsp no 1.347.233
RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/02/2013).
No presente caso, o “quantum” indenizatório fixado a
título de danos morais não é suficiente para desestimular a ofensora a
repetir o ato.
Atendidas as peculiaridades do caso concreto e levando
em consideração os critérios de prudência, razoabilidade e
proporcionalidade, o “quantum” indenizatório por danos morais deve ser
majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que está em
consonância com a jurisprudência, sendo suficiente para desestimular a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000148-03.2020.8.26.0128 -Voto no 40237
5
ofensora a repetir o ato, não causando enriquecimento ilícito ao apelante.
Nesse sentido:
“Ação indenizatória por danos morais Transporte aéreo
nacional Cancelamento de voo por más condições climáticas, sem
realocação do autor em outro voo, seguindo viagem de táxi, chegando ao
destino
após
5
(cinco)
horas
de
viagem
Aplicação
do
CDC
Responsabilidade objetiva da companhia aérea Violação aos artigos 734 e
737 do CC e da Resolução ANAC 400/2016 Clara situação de fortuito
interno, não atuando a ré para minimizar as consequências dos transtornos
suportados pelo passageiro Danos morais caracterizados Indenização que
se arbitra em consonância com a extensão do dano e princípios da
razoabilidade e proporcionalidade Recurso parcialmente provido.” (apelação
no
1008024-93.2020.8.26.0003,
Rel.
Des.
Francisco
Giaquinto,
j.
14/10/2020, TJSP).
É cabível, ainda, indenização por danos materiais.
A diferença entre os preços de uma passagem aérea e a
de uma passagem de ônibus de São Paulo/SP a São José do Rio Preto/SP,
em razão da falha na prestação dos serviços, corresponde aos danos
materiais, a ser apurada em fase de liquidação de sentença, nos termos do
art. 509 do CPC, com correção monetária a partir do desembolso e juros de
mora de 1% ao mês desde a citação.
Nesse sentido:
“TRANSPORTE AÉREO. Voo doméstico. Cancelamento.
Dano moral. Indenização bem arbitrada. Dano material caracterizado. Valor
a ser fixado em liquidação. Sentença reformada. Recurso provido em parte.”
(apelação no 1030429-60.2019.8.26.0100, Rel. Des. Gilson Delgado
Miranda, j. 05/03/2020, TJSP).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença, da lavra da eminente magistrada Helen Komatsu, para condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, relegando à fase de
liquidação de sentença a sua quantificação, e majorar o “quantum”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000148-03.2020.8.26.0128 -Voto no 40237
6
indenizatório por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido
a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela
prática fornecida por este Tribunal de Justiça, com juros moratórios de 1%
ao mês, a partir da citação. Arcará a requerida com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.
3) Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator